Tribunal: TJDFT
Processo: 0748538-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIBERDADE DE CONTRATAR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. TEMAS 339 E 800. SÚMULAS 279 E 282.

1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo autor contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Alegação de vício na fundamentação do acórdão e violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da isonomia e da segurança jurídica, bem como o direito fundamental à obtenção de informação (arts. 5o, incisos XXXIII e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988).

2 – Fundamentação. Dispensa de exame pormenorizado. O acórdão impugnado está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de que não se exige, na fundamentação da decisão, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (Tema 339 - AI 791292. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010). Assim, acórdão objeto de Recurso Extraordinário não violou o art. 93, inciso IX, da CF.

3 – Juizados Especiais Cíveis. Relevância econômica, política, social ou jurídica. O STF, no exame do Recurso Extraordinário 835833 / RG/RS (Tema 800), fixou o entendimento de que, por revelar simplicidade fática e jurídica, "[...] os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” A questão debatida ultrapassa o interesse da parte que atua no processo, configura-se manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

4 – Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, que se majoram para 20% do valor da causa, pela recorrente.